Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. RELAÇÃO COM OS AS VERBAS DECOTADAS DA COBRANÇA. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
1. Conforme art. 86 do CPC se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas sucumbenciais.
2.Havendo sucumbência recíproca não proporcional, deve a divisão dos honorários relacionar-se diretamente com o que foi pedido na inicial e o que foi efetivamente deferido.
2.1 No caso, como das 25 prestações cobradas apenas 14 foram admitidas pela sentença, de modo que a distribuição do ônus sucumbencial deverá respeitar esta proporção.
2.1 Os honorários deverão ser readequados para a correta proporção de 66% para a parte autora e 44% para a parte ré.
3. Recurso provido.